Tribunal: TJDFT
Processo: 0707983-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. SUBSTITUIÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ. MEDIDAS PREVENTIVAS. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I – Ausente pedido quanto à pretendida substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância.
II - Inexiste ilegalidade na sentença condenatória que mantém a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, se o réu permaneceu preso durante toda a instrução e não houve mudança da situação fática que ensejou a decretação da prisão cautelar, estando presentes tanto os indícios de materialidade e de autoria quanto à necessidade de garantia da ordem pública.
III – Se medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais e não há evidências nos autos no sentido de que o paciente pertença ao grupo de risco indicado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, deve ser mantida a prisão cautelar.
IV - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.